Tribunal: TJDFT
Processo: 0752541-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752541-94.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. decisão do d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a ilegitimidade passiva de FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT e GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ao fundamento de que o contrato indicado nos autos, por falta de previsão legal, enquadrar-se-á como cessão de crédito. Em consequência, o cedente do contrato de factoring responderá apenas pela existência do título, e não pelo seu adimplemento. No momento, o recurso retorna à conclusão sem que, contudo, tenham sido efetivadas as diligências de intimação para ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. A detida análise da execução de origem revela que PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT fora localizado, na origem, no exato endereço no qual o AR foi devolvido pela razão n. 4 (Recusado). Em relação à DROGARIA GENÉRICA DO POLO LTDA, GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA e FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, registro que também não foram encontrados no processo originário, sendo desconhecidos endereços ainda não diligenciados (Decisão de ID. de origem n. 171511759/169851525). Assim, considero despicienda a intimação, em sede de agravo de instrumento, daqueles em relação aos quais não houve triangulação processual na origem. Ante o exposto, reitere-se a diligência tão somente em relação a PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT, a ser cumprido presencialmente por oficial de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024 às 09:09:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora